Tribunal: TJDFT
Processo: 0711951-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711951-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: B. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: LETIENE DE OLIVEIRA LEITE GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a emissão de credencial especial de estacionamento de deficiente – DEFIS em favor da representante legal de bebê com Síndrome de Down. O efeito suspensivo foi deferido (ID no 61258872), não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0706798-76.2024.8.07.0016), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela provisória, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator